Tribunal: STF
Processo: ARE 1263941
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ANÁLISE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO: INVIABILIDADE. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA - EXTRA PETITA - REJEITADA - MÉRITO: PLANO DE SAÚDE - AUMENTO DA PARCELA - FAIXA ETÁRIA - APLICABILIDADE - LEI 9.656/98 - LIMITES LEGAIS NÃO OBSERVADOS - GLOSA DA DIFERENÇA APURADA O COMPARATIVO DA VARIAÇÃO ACUMULADA - ART. 3°,11, RESOLUÇÃO 63/03 ANS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Não há, como se vê, julgamento extra petita neste caso, pois a determinação de restituição de valores é uma decorrência lógica do reconhecimento do pedido expresso de declaração de nulidade da cláusula contratual que ensejou o pagamento de valores maiores que os devidos. Preliminar rejeitada. 



    2. "O reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa é admitido, desde que esteja previsto no contrato, não sejam aplicados percentuais desarrazoados, com a finalidade de impossibilitar a permanência da filiação do idoso, e seja observado o princípio da boa -fé objetiva" (STJ - EDcl no AREsp 194.601/RJ). 



    3. Vê-se que o índice de reajuste no plano de saúde do autor em razão da mudança de faixa etária não respeitou, em 2009, a proporcionalidade exigida no segundo requisito da Resolução da ANS (variação acumulada). 



    4. Destarte, acolhe-se parcialmente a irresignação da apelante para reformar a sentença, reconhecendo-se que embora possível à operadora do plano de saúde o reajuste do valor da mensalidade do apelado em razão da mudança de faixa etária, no valor em que implementado não observou a apelante o previsto na Resolução n° 63/03 da ANS, razão pela qual, é de se determinar a glosa do percentual de 15,5% da última faixa etária (59 anos), restando para a última faixa etária (59 anos) o ajuste no patamar de 67,91% (sessenta e sete vírgula noventa e um por cento), mediante compensação de valores entre as partes, tudo a ser apurado por mero cálculo. 



    5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 1, p. 307).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega a violação dos arts. 5º, incs. II e XXXVI, e 170, da Constituição da República. Afirma contrariados os princípios do ato jurídico perfeito, da livre iniciativa e da liberdade contratual. Requer o provimento do extraordinário para julgarem-se improcedentes os pedidos. (e-doc. 1, p. 338-347).



    3. O e. Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa do processo para fins do art. 1.030, incs. III, do CPC (e-doc. 2). O Tribunal de origem negou o juízo de retratação, considerando inaplicáveis ao caso os Temas nº 123 e nº 381 do repertório da Repercussão Geral. (e-doc. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, afasta-se a incidência ao caso do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 948.634-RG/RS — Tema nº 123 do ementário da Repercussão Geral. Na ocasião, assentou esta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. 



    I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. 



    II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. 



    III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. 



    IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. 



    V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. 



    VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. 



    VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. 



    VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. 



    IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. 



    X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. 



    XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. 



    XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. 



    XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    (RE nº 948.634-RG/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 20/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).



    5. Tampouco cuida-se da questão contida no RE nº 630.852-RG/RS, Tema nº 381 do ementário da Repercussão Geral, em que se discute a possibilidade de reajuste por faixa etária, a partir do previsto na Lei nº 10.741, de 2003, o Estatuto do Idoso.



    6. No caso em julgamento, em momento algum houve decisão sob o ângulo da retroatividade da Lei nº 9.656, de 1998. Não versa, o acórdão recorrido, sobre determinação para que a operadora responda por procedimento não constante do pactuado. Nem foi consignada a impossibilidade de aumento na mensalidade do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária. Ao contrário, o Colegiado a quo expressamente consignou legítimo o reajuste decorrente de avanço na faixa etária. Analisando o contrato, assentou, entretanto, a abusividade do percentual fixado pela operadora, considerado o princípio da razoabilidade, pelo que determinou a redução. Transcrevo os fundamentos do acórdão impugnado:



    “Admite-se, pois, a validade de escalonamento em razão da mudança de faixa etária, que se justifica em razão do aumento do risco subjetivo, desde que atendidas certas condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal n° 9.656/1998; e c) observância do principio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado.



    Na hipótese dos autos é possível verificar que o reajuste questionado foi firmado entre as partes e há posicionamento da jurisprudência no sentido de que "O reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa é admitido, desde que esteja previsto no contrato, não sejam aplicados percentuais desarrazoados, com a finalidade de impossibilitar a permanência da filiação do idoso, e seja observado o princípio da boa -fé objetiva" (EDcI no AREsp 194.601/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 09/09/2014).



(...)



    Observe-se, porém, que, quanto ao primeiro requisito, de que o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária, constata-se que, o valor da mensalidade da primeira faixa etária era de R$104,09 (cento e quatro reais e nove centavos), o qual, multiplicado por 6, chega-se a R$ 624,54 (seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), ou seja, valor maior que o estabelecido para a faixa etária de 59 anos, que foi de R$ 610,29 (seiscentos e dez reais e vinte nove centavos).



    Quanto ao segundo requisito, no sentido de que a variação acumulada entre a 7ª e a 10ª faixas não pode ser superior à variação acumulada entre a 1ª e a 7ª faixas, porém, não foi observada, pois entre a 1ª e a 7ª faixa a acumulação foi de 96,38%. Já entre a 7ª e 8ª faixa, o valor acumulado chegou a 111,88%.



    Portanto, o índice de reajuste no plano de saúde do autor em razão da mudança de faixa etária não respeitou, em 2009, a proporcionalidade exigida no segundo requisito da Resolução da ANS, uma vez que a variação acumulada entre a 7ª e a 10ª faixas superou em 15,5% a variação acumulada entre a 1ª e a 7ª faixas.



    Nesse prisma, pode, este Julgador, no exercício do poder revisional que lhe é conferido pela regra do art. 6°, inciso V, do CDC, readequar o valor do reajuste em questão e, assim, reequilibrar o contrato de plano de saúde entabulado entre as partes, de modo que este reajuste não se torne uma obrigação exagerada ao apelado e nem uma vantagem indevida à recorrente.



    Destarte, acolho parcialmente a irresignação da apelante para reformar a sentença, por reconhecer que embora possível à operadora do plano de saúde o reajuste do valor da mensalidade do apelado em razão da mudança de faixa etária, no valor em que implementado não observou a apelante o previsto na Resolução n° 63/03 da ANS, razão pela qual, é de se determinar a glosa do percentual de 15,5% da última faixa etária (59 anos), mediante compensação de valores, tudo a ser apurado por mero cálculo.” (e-doc. 1, p. 312-314).



    7. Somente a partir da análise do quadro fático-probatório constante dos autos, e da revisão das cláusulas contratuais, seria possível concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, o que é vedado no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    8. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 461). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 980.892-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 06/02/2017, p. 21/02/2017).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. “



    (ARE nº 1.216.202-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019, p. 16/10/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Cláusula abusiva. Prequestionamento. Ausência. Cláusulas contratuais e fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre os litigantes e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.“



    (ARE nº 1.001.499-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24/02/2017, p. 13/03/2017).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância de piso (e-doc. 1, p. 236), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator